Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A execução fiscal poderá ser promovida em desfavor do espólio ou dos sucessores a qualquer título. A ausência, tanto da certidão de óbito quanto de informações relativas a processo de inventário ou inventariante para representação do espólio, obstam ao Juízo conferir eventual irregularidade relativa ao direcionamento do mandado de citação.

2) A constituição correta do processo executivo é necessária a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório.

3) Proposta a execução fiscal contra o espólio, a determinação de emenda à petição inicial para juntada da certidão de óbito e indicar a existência de inventário objetiva, além de conferir a legitimidade passiva, imprimir maior celeridade ao feito, encontrando amparo no princípio da primazia do julgamento do mérito.

4) Agravo de instrumento desprovido.